Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TRÊS PORÇÕES DE MACONHA COM 2.895,79G, ALÉM DE OUTRAS SETE PORÇÕES DE MACONHA COM 188,21G, DUAS PORÇÕES DE HAXIXE COM 45,13G E UMA PORÇÃO DE SKUNK COM 10,56G. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o estado de liberdade do paciente oferece para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. As circunstâncias do fato evidenciam a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que há informações nos autos indicando o abastecimento da região de Sobradinho II com drogas fornecidas por ele e pelo coautuado, e o paciente foi preso em flagrante carregando uma sacola contendo 03 (três) porções de maconha, em forma de tabletes, com 2.895,79g, além de serem apreendidas na residência do coautuado outras 07 (sete) porções de maconha com 188,21g, 02 (duas) porções de haxixe com 45,13g e 01 (uma) porção de skunk com 10,56g, contexto que evidencia a gravidade concreta da conduta.
3. Além das circunstâncias concretas do fato, a prisão preventiva do paciente também se justifica para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva, tendo em vista que, aos 22 (vinte e dois) anos de idade, é reincidente específico.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.